Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-13.2024.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Gratuidade da justiça – Concessão – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC, em aplicação analógica – Desclassificação para furto de uso – Impossibilidade – Não comprovação da intenção de devolver o bem – Fuga e perseguição pelos policiais – Alegação de insignificância impertinente – Apontamentos em detrimento do acusado e bem cujo valor não é ínfimo –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Gratuidade da justiça – Concessão – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC, em aplicação analógica – Desclassificação para furto de uso – Impossibilidade – Não comprovação da intenção de devolver o bem – Fuga e perseguição pelos policiais – Alegação de insignificância impertinente – Apontamentos em detrimento do acusado e bem cujo valor não é ínfimo – Prova contundente – Acusado abordado com a res, sem justificativa e reconhecido pelo ofendido, em razão das vestimentas que usava – Crime consumado com a inversão da posse da "res" - Condenação como medida de rigor – Pena lançada favoravelmente ao acusado – Confissão não evidenciada e não utilizada como argumento de convicção – Regime inicial fechado adequado, ante aos maus antecedentes e a reincidência, escapando do teor da Súmula no 269 do STJ – Penas restritivas obstadas, ante a reincidência – Prisão preventiva – Manutenção – Ordem pública que merece resguardo, sob risco de reiteração delitiva - Recurso desprovido.